Tribunal: TJMT
Processo: 1012931-98.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012931-98.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA NILDA BARBOSA DOS REIS VALENTIM - CPF: 920.625.981-49 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA NA ORIGEM – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para o segurado postular a indenização com base em contrato de seguro de vida em grupo é de um ano, conforme dispõe o art. 206, § 1o, do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, consoante preceitua o enunciado da Súmula no 278 do STJ.

Se entre a data da ciência inequívoca da concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado e o ajuizamento da ação decorreu mais de um ano, não existindo qualquer causa de suspensão desse lapso temporal, patente a prescrição do direito autoral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA NILDA BARBOSA DOS REIS VALENTIM,
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária
proposta em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.,
reconheceu,
ex officio
, a prescrição da pretensão autoral da demandante.

Alega que não se operou a prescrição no vertente caso, pois, segundo afirma, o termo inicial da prejudicial de mérito somente se inicia com a ciência inequívoca do segurado sobre a incapacidade permanente para a prática de sua atividade laboral.

Ressalta que não há nos autos nenhuma prova de que a segurada tenha tido ciência inequívoca de que as lesões seriam permanentes já na data de expedição dos exames médicos juntados ao processo, os quais apenas comprovam os diagnósticos das lesões dentro da vigência da apólice, mas que não demonstra invalidez permanente nesses documentos.

Convicto nessas assertivas, pede a cassação da sentença recorrida para ver afastada a prescrição reconhecida na origem, a fim de que o processo tenha regular andamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatado
na origem
, a autora labora na empresa MARFRIG ALIMENTOS S/A desde 05 de julho de 2021 e, no ato da contratação, teria aderido ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a empregadora e a seguradora requerida.

Relatou a requerente que, no curso do contrato de trabalho, fora acometida de doenças ocupacionais incapacitantes, o que ocasionou o afastamento do posto de trabalho por diversas vezes, inclusive pelo INSS, razão por que pleiteia pela indenização securitária.

De seu turno, em sede de Contestação, a seguradora requerida suscitou a ocorrência da prejudicial da prescrição. No mérito, ponderou que o contrato previa a indenização em caso de invalidez permanente provocada exclusivamente por acidente, de sorte que não poderia equiparar eventual doença laboral ao acidente pessoal.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se declarou a prescrição do direito por que ultrapassado o prazo reservado legal do pedido de recebimento de prêmio securitário.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela recorrente, o recurso não prospera.

De plano, observa-se que a pretensão da parte autora esbarra na prejudicial da prescrição.

O Código Civil em seu art. 206, inciso II, alínea “b”, prevê que a ação de indenização de segurado contra seguradora prescreve em 01 (um) ano, veja-se:

Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

A corroborar, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou posicionamento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos do Verbete Sumular no 278:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O prazo prescricional para o segurado postular a indenização com base em contrato de seguro de vida em grupo é de um ano, conforme dispõe o art. 206, § 1o, do Código Civil. O termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, consoante preceitua o enunciado da Súmula no 278 do STJ
. Se entre a data da ciência inequívoca da concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado e o ajuizamento da ação decorreu mais de um ano, não existindo qualquer causa de suspensão desse lapso temporal, patente a prescrição do direito autoral”.
(Ap 135181/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

Registra-se, por importante, que o legislador, ao fixar o termo inicial da prejudicial de mérito, estabeleceu como fator determinante para a ocorrência da prescrição a ciência do fato gerador da pretensão/incapacidade, ou seja, pouco importa se a lesão é definitiva ou provisória.

Na hipótese dos autos, vê-se que a parte autora anexou laudos periciais e exames datados entre os anos de 2014 a 2018, conforme documentos acostados aos IDs. 95115509 e 95115510.

Portanto, conclui-se que, ainda que a autora tivesse obtido ciência de sua incapacidade no ano de 2018, é certo que a pretensão prescreveria em 2019. Não obstante, verifica-se que a demanda fora proposta apenas no ano de 2022, de modo que se encontra prescrita a pretensão autoral.

Escorreita, portanto, a decisão desafiada.

Com essas considerações, por decisão monocrática,
nega-se provimento
ao Apelo interposto, para manter irrepreensível a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024